Tribunal: TJES
Processo: 5002829-21.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002829-21.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON WAGNER GOMES DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PROVA DE TÍTULOS. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA. NÃO EQUIPARAÇÃO A CARREIRA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível contra sentença que julgou improcedente o pedido de atribuição de pontuação, na fase de avaliação de títulos de concurso para a carreira de Defensor Público, pelo exercício do cargo de Delegado de Polícia Civil, por ausência de previsão editalícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em saber se a ausência de previsão, no edital do certame, de pontuação para o exercício do cargo de Delegado de Polícia, ao contrário do que ocorre com outras carreiras jurídicas, viola os princípios da isonomia e da razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A Administração Pública, em matéria de concurso público, rege-se pelo princípio da legalidade, estando estritamente vinculada às normas do edital.

4)
Conforme recentemente pacificado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5622/PI, a carreira de Delegado de Polícia não se equipara às carreiras jurídicas essenciais à Justiça, como a Magistratura, o Ministério Público e a Defensoria Pública, notadamente pela ausência de independência funcional e pela subordinação hierárquica ao Poder Executivo.

5)
A distinção de tratamento estabelecida pela banca examinadora, ao não pontuar o cargo de Delegado de Polícia, alinha-se à jurisprudência da Suprema Corte e não representa violação ao princípio da isonomia, mas sim a aplicação de critério que reflete a estrutura constitucional das funções estatais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6)
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não viola o princípio da isonomia a norma de edital de concurso público que, na fase de avaliação de títulos, não atribui pontuação ao exercício do cargo de Delegado de Polícia, ainda que preveja pontuação para carreiras jurídicas, ante a não equiparação entre as carreiras, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 5622/PI, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, j. 28/08/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a legalidade do ato administrativo que negou a atribuição de pontos, na fase de avaliação de títulos de concurso público para o cargo de Defensor Público, à experiência profissional do candidato no cargo de Delegado de Polícia Civil, por ausência de previsão editalícia.

Rege-se a Administração Pública pelo princípio da legalidade e, no âmbito dos concursos públicos, está estritamente vinculada às normas do edital, que é a lei do certame.

A discricionariedade da banca examinadora na elaboração dos critérios de pontuação para a prova de títulos encontra limite nos princípios da isonomia e da razoabilidade.

O apelante defende que a ausência de previsão de pontuação para o cargo de Delegado de Polícia, enquanto se pontua o exercício em outras carreiras, como Magistratura e Ministério Público, configuraria tratamento anti-isonômico, partindo da premissa de que o cargo de Delegado de Polícia possui natureza jurídica.

Todavia,
o Supremo Tribunal Federal,
no

recentíssimo
julgamento
da ADI 5622/PI
(28/08/2025)
, pacificou o entendimento sobre a matéria, afastando a equiparação da carreira de delegado de polícia às carreiras jurídicas essenciais à Justiça
, conforme Informativo nº 1188:.

“
São inconstitucionais a equiparação da carreira de delegado de polícia às carreiras jurídicas e a fixação de teto remuneratório em desconformidade com o preconizado no art. 37, XI, da Constituição Federal.

[...]

à luz do princípio da simetria, não cabe ao constituinte derivado incluir os delegados de polícia no rol de carreiras jurídicas, na medida em que não pode, nesse ponto, inovar, mas, sim, observar estritamente o tratamento federal. (STF, Plenário, ADI 5622/PI, Rel. Min. Nunes Marques, julgado em 28/08/2025 - Informativo nº 1188).

Como se depreende do julgado, a Suprema Corte estabeleceu que a carreira de Delegado de Polícia não se equipara às demais carreiras jurídicas, como a Magistratura, o Ministério Público e a Defensoria Pública, em razão da ausência de independência funcional e da subordinação hierárquica ao Poder Executivo.

Tal distinção, portanto, não é apenas legítima, mas decorre da própria estrutura constitucional dos poderes e das funções estatais.

Desse modo, a opção da banca examinadora em não incluir o cargo de Delegado de Polícia no rol de títulos passíveis de pontuação, ao lado das carreiras jurídicas, não representa violação ao princípio da isonomia, mas sim a aplicação de critério que se coaduna com o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a natureza e as características de cada cargo.

Com efeito, pautou-se a atuação administrativa estritamente pelas regras do edital, não havendo ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser sanada pelo Poder Judiciário, cuja intervenção, no mérito administrativo dos critérios de avaliação de concursos públicos, é medida excepcional, não verificada na hipótese.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo incólume a sentença recorrida.

Na forma do § 11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 13/10/2025, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões